Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-72.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009863-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELIANA ANTONIA LOPES - CPF: 551.038.391-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS E RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto do bem dado em garantia contratual e do imóvel de matrícula nº 17.408, em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, após frustrada a tentativa de citação pessoal da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a frustração da tentativa de citação do executado autoriza o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, independentemente do exaurimento das diligências de localização e da demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 830, do CPC autoriza o arresto de bens suficientes à garantia da execução quando o Oficial de Justiça não encontra o executado, sem exigir citação prévia, esgotamento das diligências de localização ou prova autônoma de risco concreto de dilapidação patrimonial.

4. O arresto executivo possui natureza instrumental e visa preservar a utilidade da execução, convertendo-se em penhora após a regular citação do executado, nos termos do procedimento legal próprio.

5. A averbação do contrato na matrícula imobiliária não substitui a constrição patrimonial destinada à garantia do juízo, sobretudo quando presentes título executivo líquido, certo e exigível e tentativa de citação frustrada.

6. A jurisprudência do STJ admite o arresto executivo, inclusive por meios eletrônicos, antes do esgotamento das diligências citatórias, quando não localizado o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar o arresto do bem dado em garantia e do imóvel de matrícula nº 17.408, pertencente à executada.

Tese de julgamento:
“1. A frustração da tentativa de localização do executado autoriza o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC. 2. O arresto executivo não exige prévia citação, exaurimento das diligências de localização do devedor ou demonstração autônoma de risco concreto de dilapidação patrimonial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJSP, AI nº 2126728-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2024; TJMG, AI nº 1.0000.21.266335-5/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 08.02.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002537-20.2025.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
Eliana Antônia Lopes
, indeferiu o pedido de arresto.

Inconformado, o Agravante sustenta que o arresto executivo é medida admissível independentemente de citação prévia do executado ou do exaurimento das tentativas de sua localização, sendo suficiente, para tanto, a frustração da tentativa de encontrá-lo, na forma do art. 830 do CPC.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido da prescindibilidade do esgotamento das diligências citatórias para o deferimento do arresto executivo.

Aduz que a averbação do contrato na matrícula imobiliária não é medida equivalente ao arresto, pois não impede a alienação ou oneração do bem pelo próprio devedor, subsistindo o risco de dilapidação patrimonial.

Requer o provimento do Recurso para que seja determinado o arresto da garantia descrita nos autos.

Sem contraminuta por falta de angularidade processual (Id. 360172895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
em desfavor de
Eliana Antonia Lopes
, que tem por objeto a satisfação do crédito consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário — Financiamentos para Aquisição de Bens e/ou Serviços — CDC-PF nº 6.226.754, celebrada em 09/09/2024 no valor de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 769,85 (setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), que tem por objeto o financiamento de sistema gerador fotovoltaico.

Na petição inicial, o autor alegou que a executada deixou de honrar as parcelas do contrato, perfazendo o débito vencido, acrescido das parcelas vincendas antecipadas, o montante de R$ 24.411,20 (vinte e quatro mil quatrocentos e onze reais e vinte centavos), atualizado até a data do ajuizamento.

Frustrada a tentativa de citação pessoal da executada, o exequente requereu o arresto do bem dado em garantia contratual, o sistema gerador fotovoltaico e, em petição subsequente, também do imóvel de matrícula nº 17.408, pertencente à executada, com fundamento no art. 830 do CPC.

A Juíza singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de ser necessário o risco concreto de dilapidação patrimonial e que a averbação do contrato na matrícula imobiliária já conferia proteção suficiente ao Exequente, afastando a necessidade de medida constritiva adicional antes da formação válida da relação processual.

Inconformado, o Agravante sustenta que a citação não é pressuposto do arresto executivo e que o exaurimento das diligências citatórias é prescindível para o deferimento da medida.

O Recurso comporta provimento.

O ponto nodal da controvérsia reside em saber se a frustração da tentativa de citação do executado, por si só, autoriza o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, independentemente de prévio esgotamento de todas as diligências de localização e da demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial.

Dispõe o artigo 830, do Código de Processo Civil que, se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Trata-se do denominado arresto executivo também referido como arresto prévio ou pré-penhora, instituto de natureza cautelar incidental à execução, cujo propósito é viabilizar a satisfação do crédito exequendo nas hipóteses em que o devedor não é localizado para citação, preservando o patrimônio que, uma vez citado o executado, se converterá em penhora.

Como se vê da literalidade do dispositivo, a lei não condiciona o deferimento da medida à citação prévia do executado nem ao exaurimento das tentativas de sua localização: a hipótese de incidência é a simples não localização do devedor pelo oficial de justiça. Após a efetivação do arresto, a citação do executado deve ser formalizada pelo procedimento previsto nos §§ 1º e 2º do próprio art. 830 do CPC.

O entendimento da decisão agravada de que o arresto exigiria demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial, e de que a averbação na matrícula imobiliária supriria a necessidade da medida não encontra respaldo no texto legal nem na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens, sendo prescindível o exaurimento de todas as diligências de citação para o deferimento da medida.

A orientação foi consolidada no julgamento do REsp nº 1.822.034/SC, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual aquela Corte assentou que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução, sendo admissível sua decretação na modalidade on-line, por aplicação analógica do artigo 854 do CPC, antes de esgotadas as tentativas de citação.

Na mesma linha, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça é convergente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — ARRESTO DE BENS DADOS EM GARANTIA DA DÍVIDA — Execução de título extrajudicial — Cédula de crédito bancário — Direitos creditórios e títulos de crédito cedidos fiduciariamente em garantia da dívida — Arresto — Possibilidade:
É admissível o arresto dos direitos creditórios e títulos de crédito dados em garantia da dívida — Ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o arresto é previsto na legislação processual e a constrição de bens dados em garantia é medida que prefere às demais formas. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP — Agravo de Instrumento: 21267281820248260000 São Paulo, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2024) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA — ARRESTO EXECUTIVO ON LINE — POSSIBILIDADE — ESGOTAMENTO DOS MEIOS — PRESCINDIBILIDADE.
É cabível em processo de execução o arresto de ativos financeiros do devedor, via sistemas conveniados, quando não localizado para citação (arts. 830 e 854 do CPC), sendo desnecessário o esgotamento dos meios de localização do devedor. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução
(precedente do STJ: REsp n. 1.822.034/SC). Recurso provido. (TJ-MG — AI: 10000212663355001 MG, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 08/02/2022) (grifei).

No caso concreto, estão presentes os pressupostos do art. 830 do CPC: há execução aparelhada com título extrajudicial revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, e resultou demonstrada a frustração da tentativa de localização da executada para citação.

Não há exigência legal de demonstração de risco concreto e específico de dilapidação patrimonial como requisito autônomo ao arresto executivo, que se distingue, nesse ponto, do arresto cautelar disciplinado nos artigos 301 e seguintes do CPC, cujos pressupostos são distintos.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e defiro o arresto do sistema gerador fotovoltaico dado em garantia do contrato exequendo e do imóvel de matrícula nº 17.408, pertencente à executada Eliana Antônia Lopes, devendo o Juiz singular adotar as providências necessárias à efetivação da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026